Tribunal: TJDFT
Processo: 0717814-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19 DA LCP. CONFISSÃO. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SUMÚLA 231/STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, §5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu, em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para condená-lo pela prática da contravenção penal prevista no art. 19 da Lei de Contravenções Penais, aplicando-lhe a pena de 15 dias de prisão simples, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto.

3. O apelante pretende a revisão da dosimetria, sustentando que a fixação da pena no mínimo legal não obsta a aplicação do artigo 65, do CP, ante o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, "d" do CP).

4. No caso, a pena base, fixada no mínimo legal, foi tornada definitiva, porquanto inexistentes agravantes e causas de aumento ou diminuição da pena. E embora reconhecendo a atenuante da confissão, o juízo de origem deixou de aplicá-la, em face do estabelecimento da pena no mínimo legal.

5. Dispõe a Súmula 231, do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. E segundo o Tema 158, do STF, foi firmada a seguinte tese: “Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.
6. Ademais, à expressão ‘sempre atenuam’ disposta no artigo 65, do CP, deve ser dada interpretação sistemática e teleológica, para as “hipóteses em que a pena base tenha sido fixada em quantum superior ao mínimo cominado no tipo penal”(STF, HC 93141/RS). Precedentes: Acórdão 1721519, 07157720920228070005, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 5/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1721522, 07022316620238070006, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no PJe: 3/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Recurso conhecido e improvido.